Tribunal: TCU
Processo: 026.645/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Denúncia sobre possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 90002/2024, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para elaboração de estudo setorial acerca do impactodo lançamento dos esgotos domésticos na qualidade das águas superficiais de rios e lagos do Brasil.

Inteiro teor:
Acórdão 117/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, formulada por Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. em face de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 90002/2024, sob a responsabilidade da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (Ana), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para elaboração de um estudo setorial sobre o impacto do lançamento dos esgotos domésticos na qualidade das águas superficiais de rios e lagos do Brasil; Considerando que a denunciante alega, em suma, que o edital da aludida Concorrência permitiria a inversão da ordem de julgamento por técnica e preço das propostas técnicas e de preços de licitante, em desacordo com o § 2o do art. 36 da Lei 14.133/2021; Considerando, contudo, que, somente após concluída a avaliação e ponderação das propostas técnicas, será realizada a verificação da conformidade das propostas de preço (item 5.16); Considerando, portanto, que a previsão editalícia observa os ditames do § 2o do art. 36 da Lei 14.133/2021; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 10-11, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes dos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e do art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) informar a prolação do presente Acórdão à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico e à denunciante; d) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal da denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 026.645/2024-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, em substituição ao Ministro Antonio Anastasia 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.